Tribunal: TJES
Processo: 5013233-98.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013233-98.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARIA ROSIANE DE ANGELI BARBIERI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013233-98.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (NUPAG).

RECORRIDO
:
MARIA ROSIANE DE ANGELI BARBIERI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que solicitou boleto para o pagamento da fatura do mês de agosto/2024, como faz todos os meses, tendo-o recebido por e-mail. Aduz que após o pagamento começou a receber cobranças por parte do requerido e que somente verificou o nome de terceiro após a realização do pagamento, por meio do comprovante emitido pelo aplicativo.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
Declaro
a inexistência do débito imputado à Autora.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do pagamento do boleto fraudulento, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos arts. 389 e 406, ambos do CC.
Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente nas faturas subsequentes a agosto/2024, sob a justificativa de atraso no pagamento da fatura (Juros, Multa e IOF). Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos arts. 389 e 406, ambos do CC.
Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que após análise do comprovante apresentado, verificou-se que o pagamento não foi feito ao NuPag, mas a terceiro diverso, conforme se observa do código de barras e beneficiário indicados no boleto juntado pela própria parte recorrida. O boleto correto, enviado pelo NuPag, inicia com "26090", enquanto o pago inicia com "23793" e tem como favorecida Amanda Emily Alves de Moraes. Assim, não pode ser responsabilizado, pois apenas exerceu seu direito ao cobrar débito legítimo que permanece inadimplente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, uma vez que a parte autora comprovou ter solicitado o boleto de pagamento da fatura de agosto/2024 e, confiando na regularidade do procedimento habitual, realizou o pagamento por meio de boleto recebido por e-mail. Ainda que o comprovante de pagamento indique favorecimento diverso e código de barras distinto do usual, é ônus da fornecedora garantir mecanismos seguros de emissão e envio de boletos, especialmente diante da alegação da autora de que recebeu o documento por meio dos canais habituais. Nesse cenário, não comprovando a parte recorrente a regularidade do envio do boleto e tampouco demonstrando a adoção de medidas eficazes de segurança, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. Já a fornecedora, à qual incumbia, nos termos dos artigos 373, II, do CPC, e 14, § 3º, do CDC, demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, deixou de afastar de forma convincente tal falha.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)